Tribunal: STF
Processo: AR 936
Classe: AR
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-12-03
Data de publicação: 1980-12-03

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA A COISA JULGADA E A LITERAL DISPOSIÇÃO DE
LEI.
INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA QUE TENHA SIDO DESRESPEITADA PELO
ACÓRDÃO RESCINDENDO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA LITERAL DISPOSIÇÃO DO DECRETO-LEI N.
3.437/41, COM BASE NA MA APRECIAÇÃO DAS CARACTERISTICAS DO IMÓVEL
USUCAPIENDO. APLICAÇÃO DO ART. 800 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
1939.
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.